Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVANTE), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCUMPRIMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO PRECLUSA - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS - DECISÃO MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação para o cumprimento da obrigação assumida no acordo, com a fixação da multa diária, se trata de decisão preclusa, já que dela a parte agravante executada não se insurgiu.

Indevida a dilação de prazo para apresentação das senhas de acesso aos bancos, se a parte não trouxe documentos que comprovem a solicitação junto às instituições financeiras e/ou negligência desta no fornecimento da informação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000284-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL RODRIGUES FILHO

AGRAVADO: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gabriel Rodrigues Filho
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, no bojo da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou o pagamento do valor de R$ 170.000,00 referente à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação e R$ 10.000,00 referente aos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora
on line
.

Explica que a sentença determinou que apresentasse, na forma mercantil e contábil os documentos, com exibição da renda mensal da empresa, notadamente o balancete, para verificação da adequada divisão dos lucros entre as partes.

Diz que forneceu as contas bancárias e seus acessos, além de informar que parte da determinação cabia a instituição bancária, requerendo prazo para o cumprimento.

Alega que o agravado, antes de vencer o prazo, passou a peticionar no feito solicitando o prosseguimento do processo com aplicação da sanção estabelecida em decisão.

Sustenta que postulou pela dilação de prazo para a entrega das informações de sorte que não ocorreu o descumprimento noticiado pelo agravado.

Aduz que o indeferimento do pedido de dilação de prazo ocasiona graves prejuízos. Lembra que não cabe a ele a realização por completa das informações, mas sim a instituição bancária.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a ausência de fundamentação da decisão agravada e conceder a dilação de prazo, além de retirar a cobrança de multa por descumprimento da obrigação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 198071668).

Contraminuta (id. 202431667). Suscita o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Diz que a pretensão do agravante é combater decisão proferida em 25/09/23 que aplicou a multa em caso de descumprimento da obrigação. Realça que o agravante não pode vir agora questionar os parâmetros fixados para a imposição da multa. Assevera que o agravante foi intimado diversas vezes para o cumprimento da sentença antes de sofrer a sanção que somente foi aumentada após a reiteração do descumprimento. Rebate o argumento para a dilação de prazo, em particular, aduz não haver sigilo bancário entre os sócios, bem como que o acesso as contas não depende de fornecimento de senha pela instituição bancária, mas sim, do próprio correntista. Realça que o agravante mencionou somente uma conta bancária, sem aportar o acesso, quando existem 10 contas, o que revela o descumprimento da sentença. Informa, ainda, que o agravante não se manifestou quanto aos demais itens do cumprimento de sentença. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, no bojo da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou o pagamento do valor de R$ 170.000,00 referente à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação e R$ 10.000,00, referente aos honorários advocatícios, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora
on line
.

De início, registra-se que a intempestividade do recurso será examinada no mérito.

Consta que as partes firmaram acordo no bojo da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, no qual o ora agravante, então requerido e executado, se comprometeu a:

ix) fica acordado que todo dia 10 (dez), em substituição ao aluguel acordado no processo nº 1000119- 32.2022.811.0020, será paga independente da entrada do sr. Bruno Severino Rodrigues Neto no quadro societário do Auto Posto nº 1 LTDA, 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em apuração real do mês anterior, após prestação de contas no último dia do mês;

x) a prestação de contas será feita pelo sr. Gabriel Rodrigues Filho mensalmente, sendo a primeira no dia 09 (nove) de novembro de 2022 e o primeiro pagamento de distribuição de lucros no dia 10 (dez) de novembro de 2022. 19.

xi) a prestação de contas dará acesso a todas as contas bancárias, inclusive, com login apenas de consulta, bem como as compras de combustível, galonagem, compras perante terceiros, funcionários, acesso à contabilidade e todas as demais solicitações feitas pelo sr. Bruno Severino Rodrigues Neto por whatsapp (62 99699-8421) ou e-mail (
gabriel_filho@outlook.com.br
) ao senhor Gabriel Rodrigues Filho.

Sucede que, diante do descumprimento do pactuado, o autor exequente promoveu o Cumprimento de Sentença no qual buscou a satisfação dos itens acima relacionados, em particular o acesso a todas as contas bancárias e à contabilidade, pelas vias próprias, bem como que os documentos sejam disponibilizados em obediência a Norma Brasileira de Contabilidade, assinada pelo contador da empresa.

É certo que o executado agravante impugnou os termos do Cumprimento de Sentença, contudo, certo também que, embora intimado, manteve o descumprimento do acordo, em especial quanto ao repasse dos lucros auferidos pela empresa e da prestação de contas por meio de acesso as contas bancárias.

Neste contexto, o Juízo entendeu que “a não prestação de contas, além de transgredir item específico do título judicial, ainda é agravada pela por inviabilizar o exame da correta divisão dos lucros, outro item da sentença, o que atrai maior relevância para o descumprimento daquele primeiro dever, justificando a cominação de astreintes mais expressivas’. Sob tal enfoque, acolheu parcialmente o Cumprimento de Sentença ao determinar que o agravante:
i) Comprove, em 05 (cinco) dias, a concessão do acesso ao credor, mediante login e senha, às contas bancárias, nos termos do item “xi” do acordo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); ii) Apresente, na forma mercantil e organizada (separação de receitas, despesas, em ordem cronológica, e com índice/sumário), os documentos indicados na tabela do id. 121634260 (item 07 da petição), bem como, se existente, o contrato/renovação firmado com a Petrobrás, como alegado no id. 123479666. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais); iii) Apresente, na forma contábil e desde o mês de outubro/2022, os documentos que evidenciam o resultado mensal da empresa (lucros e prejuízos), notadamente o balancete, devidamente assinados pelo contador da empresa, devendo tais documentos permitir a verificação da divisão dos lucros, nos termos dos itens “ix” e x” da sentença. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais);”.

Registra-se que a referida decisão não foi alvo de recurso. Ao contrário, o agravante solicitou dilação de prazo para apresentação das senhas e
login
de acesso às contas bancárias, o que foi indeferido, já que não comprovado qualquer solicitação junto às instituições financeiras. E, diante da reiteração do descumprimento dos termos do acordo, o Juízo determinou o pagamento da multa anteriormente fixada, bem como dos honorários advocatícios.

Pois bem. Acerca da determinação para o cumprimento da obrigação assumida no acordo, com a fixação da multa diária, se trata de decisão preclusa, já que dela a parte agravante executada não se insurgiu e, portanto, desta parte o recurso não pode ser conhecido.

Por sua vez, o recurso merece ser conhecido quanto a decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo, porém não se visualiza motivo justificador para alterar o entendimento do Magistrado.

De notar-se que dentre as providências tomadas pelo agravante, somente o Banco do Brasil S.A. e o Sicredi emitiram login e senha, porém, em relação ao primeiro, a senha apresentada se refere a outra empresa, já o Sicredi dependia do próprio agravante a liberação da via de acesso.

Por sua via, o agravado exequente apresentou a relação de conta corrente da empresa em outras oito instituições financeiras, o que revela, a princípio, não só a omissão do agravante, mas também, e principalmente, o descumprimento do acordado.

Não fosse isto, como bem registrado pelo Magistrado
“não há que se falar em dilação de prazo (id n. 130878396), vez que a parte executada não reuniu nos autos quaisquer documentos que comprovem a solicitação junto à instituição financeira e a negligência desta em expedir/conceder o acesso pretendido”
.

Ora, não se visualiza mesmo situação que possa imputar as instituições financeiras a culpa pelo descumprimento do acordo, que parece ser, a toda evidência, somente do agravante.

O descumprimento se deu também quanto aos demais itens do acordo, vale dizer, apresentação dos documentos contábeis e a divisão dos lucros.

Ou seja, reiterado o descumprimento, mostra-se devida a aplicação da multa (astreinte), bem como dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, que aqui majoram-se para R$ 12.000,00.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios para R$ 12.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024